Tribunal: TJDFT
Processo: 0732642-76.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0732642-76.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: REGIA MONICA DOS REIS DA SILVA D E C I S Ã O Por meio da petição de ID 64516496, a parte agravada requer a retirada dos autos da pauta de julgamento virtual e pleiteia sustentação oral perante a Turma. Nos termos do art. 937, VIII, do Código de Processo Civil, e do art. 110, I, do Regimento Interno do TJDFT, o julgamento do agravo de instrumento comportará sustentação oral somente nos casos em que interposto contra decisão interlocutória que verse sobre tutela provisória de urgência ou de evidência ou contra decisão que julgue antecipadamente parte do mérito. O caso dos autos, que versa sobre a possibilidade de penhora de direitos possessórios em feito executivo, não se amolda a nenhuma das hipóteses autorizadoras de sustentação oral em agravo de instrumento, razão pela qual INDEFIRO o pedido formulado de sustentação oral. Quanto a inclusão na pauta presencial, não encontro óbice ao pleito, pois a parte assim propõe ao Relator. P.I. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator